Tribunal: TJDFT
Processo: 0031778-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0031778-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GREEN ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido, DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida em ação anulatória ajuizada por GREEN ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP. A apelante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso, em virtude da perda do objeto da ação pelo julgamento do RE 970.821, TEMA 517, referente à controvérsia relacionada à constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de contribuintes do Simples Nacional nas compras interestaduais para revenda (ID31473301). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, pois a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 15:24:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador